Tribunal: TJDFT
Processo: 0701254-29.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701254-29.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO ANTONIO GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Faculto ao agravante emendar a petição de agravo, nos termos do art. 1017 do CPC. Verifico, ainda, que o agravante deixou de recolher o preparo, conforme determina o §1o do art. 1016 do CPC. Insta esclarecer que inexistem nos autos documentos capazes de aferir a condição econômica do agravante para eventual concessão do benefício da gratuidade de justiça, sendo necessária a colação dos respectivos documentos comprobatórios, em especial seu último contracheque ou declaração completa de imposto de renda. Para mais, caso queira a concessão do benefício, friso a imprescindibilidade de ser firmada declaração pessoal neste sentido, na qual a parte assegure ser hipossuficiente. Fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a adoção das providências cabíveis ou, alternativamente, para que haja o recolhimento do preparo e das custas processuais. Brasília/DF, 13 de setembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito